Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E CONSTRIÇÃO SALARIAL. IMPERTINÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação econômica dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência autoriza a renovação das pesquisas patrimoniais, independentemente de prova de mudança na condição financeira dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa, em observância ao princípio da cooperação e visando à efetividade do processo executivo, mostra-se razoável a reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Receita Federal e de constrição salarial da parte agravada, por serem diligências inadequadas ao momento processual, além de já ter operado a preclusão quanto a matérias decididas e não oportunamente impugnadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É razoável acolher o pedido de renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros dos executados pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera. 2. A reiteração da pesquisa patrimonial objetiva assegurar a efetividade da jurisdição executiva, sendo dispensável a demonstração de alteração da situação econômico-financeira dos devedores.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 507, 921, III e 1.026, § 2o.